Tribunal: TJBA
Processo: 8036535-68.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8036535-68.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AUTOR: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM

Advogado(s)
:
MAICA CRISTINA LUZ CARDOSO, PAULO VICTOR DA SILVA GONCALVES, HAROLDO DA SILVA TRINDADE JUNIOR, LARISSA VALADARES FAIM CARMONA, ANDRESSA DE VASCONCELOS GOMES

REU: SOUZA SERVICOS PARA APOIO A EDIFICIOS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO JOSE DE SANTANA NETO

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA SENTENÇA PROLATADA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. ART. 966, INC. V, DO CPC/15. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA. AÇÃO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Caso em exame:

1. Ação rescisória ajuizada pela ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM para desconstituir a sentença proferida na execução de título extrajudicial n.º 8083487-73.2021.8.05.0001, que reconheceu a satisfação do débito. Foram afastadas preliminares de litispendência e valor da causa. O agravo interno interposto pela parte autora restou prejudicado diante do julgamento do mérito da presente demanda.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica, nos termos do art. 966, inc. V, do CPC, ao não reconhecer a suposta falsidade do título executivo, admitir multa contratual alegadamente abusiva e desconsiderar a alegação de hipossuficiência da parte autora e a natureza pública dos valores bloqueados.

Razões de decidir:

3. A autora não indicou de forma clara e específica quais dispositivos legais teriam sido violados, limitando-se a apontar genericamente princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proteção a recursos públicos vinculados.

4. A parte autora esgotou as vias processuais ordinárias, tendo apresentado embargos à execução e interposto três agravos de instrumento, todos julgados com trânsito em julgado.

5. A jurisprudência do STJ veda o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal, não sendo possível a desconstituição da sentença com base apenas na insatisfação da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivo e tese:

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A ação rescisória não se presta à rediscussão de matérias já apreciadas nas instâncias ordinárias, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. 2. A violação manifesta de norma jurídica, para fins do art. 966, inc. V, do CPC, exige afronta direta e evidente ao sistema jurídico vigente, o que não se configurou no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 966, inc. V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt na AR 6.243/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 26.05.2021; STJ, AR 5.696/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 07.08.2018; STJ, AgInt na AR 5634/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 29.03.2022; TJ-BA, AR 8013493-29.2019.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 2.ª Vice-Presidência, j. 05.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º
8036535-68.2023.8.05.0000
, em que figura como autor
ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM
e como réu
o SOUZA SERVIÇOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmera Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR IMPROCEDENTE a Ação Rescisória e julgar prejudicado o Agravo Interno
, pelas razões alinhadas no voto da relatora.

Sala das Sessões, 05 de agosto de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22